Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-63.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Processo : 0705386-63.2017.8.07.0014 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] prolatada na ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, ajuizada por JOSE ANTÔNIO MACHADO e DELFINA MARIA RIBEIRO DE CASTRO MACHADO em face de BANCO SANTANDER S/A e GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. O juízo a quo julgou em parte procedentes os pedidos para “RECONHECER, perante os autores, a ineficácia da hipoteca incidente sobre o imóvel descrito como apartamento no 107, Bloco B, Subcondomínio 1, Lotes n. 2 e 4, Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio Afim, Norte, Taguatinga, Distrito Federal, registrado sob a matrícula n. 309.853, perante o 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF, DETERMINADO a liberação do gravame”. Apela o Banco Santander[2]. Afirma a competência dos autores/apelados fiduciantes para promover a baixa do gravame, sendo atribuição do apelante, credor fiduciário, apenas a entrega do termo de quitação, nos termos da Lei n. 9.514/97. Sustenta que a ausência de repasse do valor mínimo de desligamento (VMD) obsta a baixa do gravame hipotecário, a qual se procede em virtude do termo de quitação do contrato de financiamento. Destaca que a baixa da hipoteca é a sua única garantia de recebimento dos valores financiados em benefício da construtora. Pede provimento ao recurso para reformar a r. sentença, “corrigindo-se o erro in judicando praticado, como medida de inexaurível”. Contrarrazões[3], pelo não provimento. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta pelo réu Banco Santander. Contudo, razão não lhe assiste. Dispõe o enunciado da Súmula 308 do STJ: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. A propósito, cabe o registro de que o col. Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado o entendimento sumulado, aplicando-o, inclusive, às hipóteses de alienação fiduciária, por analogia (EREsp 1.837.203/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019; AgInt no AREsp 1.439.945/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019). Isso considerando o propósito da orientação firmada pela Corte Superior no sentido de tutelar a legítima expectativa do adquirente de boa-fé, consubstanciada no cumprimento pela construtora de suas obrigações perante o agente financeiro, viabilizando tornar a unidade imobiliária residencial livre de ônus. No caso, restou incontroverso o pagamento do preço do bem imóvel pelos autores/apelados, que permanece gravado com hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, malgrado sua ineficácia em relação ao adquirente do bem, nos termos do entendimento preconizado. Ante o exposto, nenhum reparo merece a r. sentença que determinou a baixa do registro. Assim, nego provimento ao recurso com fulcro no art. 932, IV, inc. “a”, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Brasília – DF, 6 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10304797. [2] Id. 10304803. [3] Id. 10304814.